Tribunal: TJSP
Processo: 1020607-81.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VEÍCULO – INADIMPLMENTO DA PARCELA QUE SE MANTEVE APÓS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA.
- Restando evidente dos documentos colacionados aos autos que a nona parcela do contrato seguro não foi quitada, mesmo após o encaminhamento de notificação ofertando a possibilidade de quitação dela

Ementa:
APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VEÍCULO – INADIMPLMENTO DA PARCELA QUE SE MANTEVE APÓS O ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA.
- Restando evidente dos documentos colacionados aos autos que a nona parcela do contrato seguro não foi quitada, mesmo após o encaminhamento de notificação ofertando a possibilidade de quitação dela com o pagamento dos acréscimos legais por via diversa daquela contratada dada a impossibilidade existente (recusa do cartão de crédito) e, sendo certo que não houve qualquer indução da segurada a erro pela seguradora, mas sim descontrole de pagamento por parte da segurada, inviável a modificação da r. sentença que reputou como justa a recusa de pagamento da indenização securitária em face do inadimplemento contratual.
RECURSO IMPROVIDO.